Tribunal: STF
Processo: HC 213243
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 17.05.2021, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, IV e V; no art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c o art. 14, II, e no art. e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 156.976, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



8. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia por parte das autoridades públicas, além de a causa envolver pluralidade de réus e várias diligências”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 421):



    [...] 



    Conforme informações da autoridade coatora, prestadas no dia 18/10/2021, em id 6782147, na parte em questão, quanto à fase em que se encontra o processo, extrai-se o seguinte:



    ‘ (...) e. Indicação da fase em que se encontra o procedimento: 



    O inquérito policial foi concluído e recebido por este juízo e encaminhado ao Parquet que promoveu o oferecimento da respectiva ação penal em 08.06.2021. 



    Em 11.06.2021 a denúncia foi recebida e determinada a citação do Paciente e demais acusados. Devidamente citado (ID 28159265), o Paciente, por meio de seu advogado apresentou resposta à acusação. 



    Foram apresentadas respostas à acusação por três, dos quatro acusados. 



    Na data de hoje foi proferida decisão, determinando a citação por edital do réu (...) e a formação de autos de autos apartados, pois não localizado para citação no endereço constante nos autos, bem como designando audiência de instrução para o dia 02.02.2021, às 09:00 horas para oitiva das testemunhas, qualificação e interrogatórios dos denunciados. 



    Por fim, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se sobre os pedidos de revogação apresentados pelas Defesas dos réus (...)’



    Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o início da instrução criminal, que inclusive já está com audiência marcada para o dia 02/02/2022, às 9 horas, conforme contato telefônico para a secretaria da 1ª Vara de Cametá/PA, para confirmar a data correta. 



    Os recentes andamentos processuais demonstram que a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso complexo, com 04 (quatro) denunciados, com advogados diferentes. Havendo notícias nos autos de que a motivação do crime duplo homicídio, um tentado e outro consumado, ocorrera em virtude do controle de espaço territorial para a comercialização de entorpecentes por parte de membros da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. 



    Ressalvando-se ainda que para o denunciado (...) houve a determinação de citação por edital em 18/10/2021, por não ter sido localizado, bem como desmembramento dos autos, para não se prolongar a prisão provisória dos demais acusados, incluindo o ora paciente. Sendo que, em consulta ao processo de 1ºGrau de nº 0800620-44.2021.8.14.0012, via PJE, extrai-se que no recente dia 21/10/2021, id 38452586, foi comunicada ao juízo a prisão de (...) pela autoridade policial. 



    Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 17/05/2021, não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



     Registre-se que somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há descaso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (RHC n. 128.016/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 



    No caso, observa-se que o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia por parte das autoridades públicas, além de a causa envolver pluralidade de réus e várias diligências.”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator